Tribunal: TJDFT
Processo: 0702438-49.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702438-49.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICE DOS REIS COSMO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para que o Distrito Federal “providencie, de forma imediata, o abrigamento adequado do autor, em local que respeite sua dignidade e direitos fundamentais” ou “o pagamento de um valor diário de R$150,00 (cento e cinquenta reais), por pessoa, para hospedagem em estabelecimento privado”. Relata que a greve dos servidores da carreira da assistência social reduziu o atendimento às pessoas em situação de rua. Sustenta que essa redução do atendimento “leva as pessoas a situações degradantes, como esperar horas no sol pela alimentação e a beber água de mangueiras”. Reitera o pedido de tutela de urgência. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. A despeito dos relevantes argumentos do agravante e do inquestionável direito ao auxílio do Estado a todas as pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social, não se pode desconsiderar os limites inerentes à atividade estatal, cujos recursos (de pessoal, de bens e de disponibilidade financeira) não são irrestritos. Nesse contexto, a atuação judicial há de ser subsidiária e pontual, sob pena de injustificável intervenção nas políticas públicas de amparo à pessoa em situação de rua. A intervenção imoderada, ao invés de incrementar a atuação estatal, poderia dificultar a gestão pelo administrador dos escassos recursos públicos disponíveis em patente prejuízo a muitas outras pessoas que estão na mesma condição do agravante e recebem (ou aguardam receber) o devido atendimento às suas necessidades. Diante dessa dificuldade em atender de forma imediata e completa todas as necessidades da pessoa em situação de rua, foi editado o Decreto Federal 7.053/2009 que traça diretrizes para o levantamento de informações sobre essa população e a implementação de políticas públicas. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal julgou a ADPF 976 MC (Relator Alexandre De Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 22-08-2023) determinando a aplicação do referido Decreto a todos os entes federativos e estabelecendo rol de obrigações a serem observadas para que sejam levantados dados e implementadas políticas de assistência à população de rua. Não houve, todavia, determinação de imediata e total implementação dessas políticas, pois, evidentemente, é algo que deve ser construído paulatinamente, mediante estudos, estruturação de órgãos e equipes, além da destinação de recursos públicos. Nesse cenário, a intervenção judicial será necessária se houver evidente inércia do Estado no desenvolvimento dessas políticas públicas que esteja causando risco grave à pessoa. Na hipótese, a despeito da noticiada greve dos servidores da carreira de assistência social, não há informação concreta e clara quanto à suspensão dos atendimentos prestados pelo Distrito Federal. Também não há informação se o agravante já está cadastrado e tem atendimento disponível em outras localidades, pois na inicial relatou “que não deseja ser beneficiado com vaga em unidade de acolhimento institucional em São Sebastião e no Itapoã, tendo em vista que não teve boas experiências nas unidades”. Diante desse cenário, o feito deve ser submetido ao contraditório para que o Distrito Federal esclareça esses fatos, quando então o juiz terá elementos suficientes para analisar eventual inércia do estado e decidir se o caso reclama intervenção judicial. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo a quo, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a